Tribunal: TJDFT
Processo: 0700837-74.2021.8.07.0012
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÃO DA VÍTIMA. TESTEMUNHAS. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES CRIMINAIS. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA. SENTENÇA ANTERIOR QUE EXTINGUE A PUNIBILIDADE APÓS O CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INSERVÍVEL. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA MÍNIMA PREVISTA PARA O DELITO. MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. CONCESSÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção nos autos, sendo inviável o pleito absolutório ou desclassificatório, uma vez que a conduta do réu se amolda perfeitamente à prática delitiva descrita no artigo 129, §9o, do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o, da Lei no 11.340/2006.
II. A sentença com trânsito em julgado, sem caráter condenatório, na qual houve, na verdade, a declaração da extinção da punibilidade após cumprimento das condições da suspensão condicional da pena, afigura-se inservível ao propósito de embasar a negativação dos antecedentes criminais do acusado, impondo-se, dessa forma, o afastamento da valoração negativa dessa circunstância judicial.
III. Considerando, ademais, que não há critério matemático definido a ser aplicado nos casos de negativação das circunstâncias judiciais descritas no art. 59, do CP, revela-se consentânea a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima do delito, porque amplamente aceita.
IV. O decote dos maus antecedentes, além do mais, garante o abrandamento do regime prisional, que deve ser alterado para o aberto, assim como a concessão da suspensão condicional da pena.
V. Existente o pedido expresso da acusação ou da vítima e provada a ocorrência da prática delitiva em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, é de rigor a condenação ao pagamento da indenização mínima para a reparação dos danos morais in re ipsa, isto é, aferíveis a partir da lesividade ínsita ao fato criminoso, na forma do art. 387, inciso IV, do CPP.
VI. Recurso conhecido e parcialmente provido.